Tribunal: TJSP
Processo: 0000628-52.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Revisão Criminal. Latrocínio. Reexame do contexto probatório já devidamente analisado em segunda instância. Pedido que não se enquadra na hipótese ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Desclassificação para o delito de roubo. Cooperação dolosamente distinta. Inocorrência. Teoria monista. Pena e regime

Ementa:
Revisão Criminal. Latrocínio. Reexame do contexto probatório já devidamente analisado em segunda instância. Pedido que não se enquadra na hipótese ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Desclassificação para o delito de roubo. Cooperação dolosamente distinta. Inocorrência. Teoria monista. Pena e regime adequadamente fixados. Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0000628-52.2024.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é peticionário
BRUNO VIEIRA FURTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE
MARRONE (Presidente), ANA ZOMER, JAYME WALMER DE FREITAS,
FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO
ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
2
Voto no 21.316
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes
Peticionário: Bruno Vieira Furtado
Revisão Criminal. Latrocínio. Reexame do contexto
probatório já devidamente analisado em segunda
instância. Pedido que não se enquadra na hipótese
ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que
não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos. Desclassificação para o delito de
roubo. Cooperação dolosamente distinta. Inocorrência.
Teoria monista. Pena e regime adequadamente fixados.
Revisão criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por Bruno Vieira Furtado
perante este Tribunal de Justiça, visando rescindir o v. Acórdão da 4a
Câmara de Direito Criminal (fls. 555/571 da ação originária no
0000940-29.2017.8.26.0176), que negou provimento ao apelo do
peticionário e manteve a sua condenação às penas de 20 (vinte) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso, como incurso no artigo 157, § 3o, c.c os artigos 29,
ambos do Código Penal.
A condenação transitou em julgado para o peticionário em
13/06/2019 (fl. 576 da ação originária).
A Defesa apresentou as razões para a rescisão do julgado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
3
fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
buscando a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado,
com o reconhecimento da minorante da cooperação dolosamente distinta
(fls. 05/09).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da ação revisional (fls. 47/51).
É o relatório.
Passo à análise do mérito do pedido revisional, não obstante as
ponderações da douta Procuradoria Geral de Justiça, em razão do
entendimento majoritário deste Colendo Primeiro Grupo de Câmaras.
O peticionário foi denunciado porque:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de fevereiro
de 2017, por volta das 23h50m, na rua dos Coqueiros, altura do
n. 10, Embu Mirim, nesta cidade e comarca, BRUNO VIEIRA
FURTADO, qualificado a fls. 36, ANDERSON FERNANDES
DE OLIVEIRA, qualificado a fls.148, EMERSON VIEIRA,
qualificado a fls.153, LUCAS DOMINGUES DE OLIVEIRA,
vulgo "Alemão", qualificado a fls.86, e LUAN ERMANO
LOPES, qualificado a fls. 135, juntamente com a adolescente
Tamiris Kahan dos Santos, tentaram subtrair, para si, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, o veículo e quantia em dinheiro pertencente a Enio Luiz
Buratti, sendo que da violência empregada resultou a morte da
vítima”
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 05/08 dos autos originários), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/14 dos autos originários), laudo necroscópico (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
4
353/356 dos autos originários) e pela prova oral produzida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada no v. acórdão:
“Em solo policial, os três apelantes admitiram a prática dos
fatos.”
“Bruno, assistido por advogado, disse que conhece Tamiris.
Dias antes dos fatos, ela dizia pelo bairro que a vítima possuía muito
dinheiro em sua residência e que seria fácil subtraí-lo. Então, junto com
a adolescente, Anderson, Emerson, Luan e mais uma pessoa que
conhece pela alcunha de “Alemão” (Lucas), planejou o delito. Na data
dos fatos, Tamiris combinou com a vítima de se encontrarem na rua de
sua casa, como faziam costumeiramente. Pegou emprestado o
Honda/Fit do amigo de sua mãe, dizendo que iria a um baile. “Alemão”
(Lucas) estava com um veículo Fiat/Idea. Ficaram aguardando. Algum
tempo depois, Tamiris mandou uma mensagem comunicando a chegada
de Ênio. O interrogando embarcou no veículo Honda/Fit juntamente
com Anderson e, no veículo Fiat/Idea, embarcaram “Alemão” (Lucas),
Luan e seu tio Emerson. Dirigiram-se para o local e, pouco antes de
chegar, Anderson desceu do carro. Emerson também desceu. Logo
depois, passou com o automóvel em frente ao veículo da vítima, quando
presenciou Emerson abordar Tamiris e apontar arma de fogo para
Ênio. A vítima tentou fugir, ocasião em que Emerson efetuou um
disparo. Logo depois, viu Anderson se aproximar e efetuar outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
5
disparo na direção da vítima, não sabendo qual deles o atingiu. Após os
tiros, todos ficaram assustados e cada um correu para um lado. Mais
tarde, encontrou Anderson e Emerson na viela perto de sua casa.
“Alemão” (Lucas) e Luan continuaram a andar pela “quebrada” no
Fiat/Idea. O produto do roubo seria dividido entre todos. Emerson e
Anderson já possuíam armas de fogo. O último, juntamente com
“Vareta”, já havia roubado R$ 50.000,00 de Ênio (fls. 39/40).”
“Lucas, também assistido por advogado, disse que Tamiris
passou a comentar na comunidade que saía com um homem que tinha
muito dinheiro em sua casa. Bruno procurou o interrogando e
combinaram de roubá-lo. No dia dos fatos, Tamiris ficou incumbida de
avisar quando Ênio lhe fosse buscar. Então, pegou o veículo de seu pai,
um Fiat/Idea, e encontrou Bruno, Emerson, Anderson e Luan. Sua
função seria de olheiro. Informou que Anderson, Bruno e Emerson, os
quais portavam dois revólveres, estavam num Honda/Fit, enquanto o
interrogando e Luan, num Fiat/Idea. Tamiris avisou Bruno de que Ênio
havia chegado no local. Parou o carro na esquina para ver o
movimento nas ruas próximas. Luan desceu em direção ao carro da
vítima. Após alguns segundos, escutou tiros e a batida do carro, porém
não viu nada e não sabe quem seriam os autores dos disparos. Após
isso, foi embora para casa. Horas depois, passou de carro na viela em
que Bruno morava e o viu sozinho, mas não parou. O dinheiro que
pretendiam roubar seria dividido igualmente entre todos os envolvidos.
A intenção era levar Ênio para a casa dele, onde teria muito dinheiro.
Indagado sobre o furto na residência da vítima, após sua morte, nada
quis declarar. Soube que Anderson havia subtraído o cartão de acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
6
ao condomínio onde Ênio morava, não sabendo se ele furtou a
residência. Não imaginou que o roubo se tornaria um latrocínio (fls.
96/97).”
“Luan contou que conhece Tamiris, pois moram no mesmo
bairro. Ela e Bruno o convidaram para efetuar um roubo, mas não foi
informado dos detalhes. Apenas entrou no carro Fiat/Idea do “Alemão”
(Lucas) e foi para o local dos fatos. Assim que “Alemão” (Lucas) parou
o veículo, o interrogando desceu e passou a caminhar, pois achou que
entraria no carro em que Bruno estava. Escutou dois tiros e a batida do
automóvel, porém não sabe quem atirou. Ficou assustado e saiu
correndo com destino incerto. Após alguns minutos, retornou ao local
para ver o que havia acontecido. A vítima estava morta dentro de seu
carro. Não sabia que Emerson e Anderson também participariam do
roubo, pois somente Bruno, Tamiris e “Alemão” (Lucas) haviam
combinado o crime. Indagado sobre o que fariam com a vítima após
arrebatá-la e como dividiriam o dinheiro, afirmou que nada havia sido
combinado. Desconhece outros roubos em que Ênio também fora vítima.
Foi ao local a fim de praticar o roubo, porém não sabia ao certo quem
iria participar e qual seria sua função, pois tudo foi muito rápido. Não
imaginou que o roubo se tornaria um latrocínio (fls. 147/8).”
“Sob o crivo do contraditório, Bruno voltou a confessar o delito,
mas alterou parcialmente a versão anterior. Disse que participou do
crime, mas não chegou a sair do Honda/Fit, onde se encontrava
sozinho. Tamires estava com a vítima. Ela disse que Anderson
participaria do delito, mas não foi o interrogando quem o chamou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
7
Emerson é seu tio e ele também participaria. Não sabe de quem era as
armas, nem quem atirou na vítima. Após ouvir os disparos, foi embora.
Não sabe quem eram os ocupantes do veículo Fiat/Idea. Tinha chamado
Lucas para vigiar e ele aceitou. Não conhece Luan. Se tivessem
conseguido subtrair o dinheiro, haveria divisão igual para todos. Já foi
preso por tráfico. Na adolescência, foi apreendido por três roubos
(mídia digital).”
“Lucas também reafirmou sua participação no delito, com
algumas alterações. Contou que estava sozinho no Fiat/Idea. Não tinha
conhecimento de onde Emerson e Luan estavam ou se eles possuíam
armas. Bruno chamou o interrogando para participar do crime. Sua
conduta seria ficar na esquina como olheiro e de lá ir embora. Não sabe
quem mais foi convidado a participar do crime. Escutou os disparos e,
nesse momento, dirigiu-se para sua casa. Não viu quem atirou. Não
sabe quem estava no outro carro. Não sabe como seria dividido o
produto da subtração. Conhecia apenas Bruno (mídia digital).”
“Luan negou a acusação. Disse que o único envolvido no crime
que conhecia era Lucas, pois sempre andavam juntos. Não foi
convidado a participar do crime por Tamiris ou Bruno, mesmo porque
não conhecia a primeira, enquanto o último, só de vista. Não se
encontrava no veículo Fiat/Idea. Não prestou depoimento na delegacia.
Foi cercado por policiais civis e coagido a confessar, a fim de não ser
agredido. Não confessou. Levou tapas na nuca e foi obrigado a assinar
um papel que não leu. Foi submetido a exame de corpo de delito antes
disso. É marceneiro, mas estava desempregado. Fazia “bicos”. Tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
8
condenação por roubo (mídia digital).”
“A adolescente Tamiris disse que conhecia a vítima há um ano.
Participou de uma conversa com Bruno, Anderson e uma colega sobre
possível assalto. Disse que conhecia uma pessoa e que seria fácil.
Chamou a vítima para buscá-la, a fim de irem a uma suposta festa. Ao
tentar entrar no carro, Emerson e Anderson chegaram e anunciaram o
assalto. A vítima soltou o freio e houve um disparo, mas não identificou
o autor. O carro desceu e bateu numa árvore. Saiu correndo. Sabe que
apenas um carro daria cobertura à ação, mas não consegue identificá-
lo. Conhece Luan e Lucas apenas de vista. Não sabe qual a
participação deles. Bruno estava no automóvel. Não sabia que o
ofendido tinha aquela quantidade de dinheiro no carro. Tinham a
intenção de subtrair apenas os valores auferidos nos dois restaurantes
dele naquele dia. Tinha ciência de que a vítima passava nos
estabelecimentos e recolhia o dinheiro. Não sabia se ele guardava
numerário em casa. Apenas a depoente e mais dois participariam do
crime. Acredita que Emerson e Anderson estavam armados (mídia
digital).”
“E os policiais civis oficiantes, por seu turno, foram firmes em
seus testemunhos, narrando os fatos com precisão, nos exatos termos da
peça matriz (relatórios a fls.46/50, 74/75 e mídia digital).”
“Contou Marcos André de Medeiros Araújo que Tamires, na
noite do crime, compareceu na delegacia e participou do boletim de
ocorrência. No dia seguinte, teve acesso aos documentos e acabou indo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
9
atrás dela para conversar. Na delegacia, na presença da mãe, ela
entrou em contradição com as declarações anteriores e acabou
contando o que havia ocorrido. Ela disse que conhecia Ênio e teve
relacionamento com ele. Falou que sempre comentava com os
“meninos” da região onde morava que Ênio tinha dinheiro. Então,
organizaram o assalto e indicou os comparsas. Localizaram Bruno e ele
disse que havia dado carona a uma pessoa, quem desceu do carro
Honda/Fit e atirou na vítima. Segundo Tamiris, ela e Bruno
organizaram o roubo. Bruno nada falou a respeito da divisão do
produto do roubo. Tamires disse que Emerson chegou na porta do carro
e anunciou o assalto. Após o disparo, ela saiu correndo e não viu mais
nada. Descobriram os outros participantes por meio das oitivas de
Bruno e Tamires. Ela não sabia o nome das pessoas, mas mencionou o
carro (Fiat/Idea) e o apelido “Alemão”. Este teria dado carona a
Anderson e Emerson. O último disparou inicialmente e Anderson,
assustado, também atirou.”
“No mesmo sentido, as declarações do policial Juliano
Rodrigues de Souza.”
A confissão ofertada pelo revisionando foi corroborada pelo
conjunto probatório.
A despeito do pleito defensivo, não se há falar em
desclassificação da conduta de Bruno em razão de estar caracterizada a
cooperação dolosamente distinta, tese inquestionavelmente incompatível
com a natureza da ação de revisão criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
10
Das provas produzidas nos autos originários verifica-se que
Bruno participou ativamente da empreitada criminosa. Ele mesmo disse
que organizou o crime com os comparsas, tendo ciência, portanto, de
que Emerson e Anderson estariam armados. A conduta do peticionário,
portanto, foi determinante para a execução do crime.
É pertinente salientar que o Código Penal adotou a teoria
monista com relação ao concurso de pessoas, previsto em seu artigo 29.
Assim, ainda que Bruno não tenha desferido os tiros que atingiram a
vítima, tinha o domínio do fato, com colaboração voltada ao sucesso da
atividade, de modo que deve responder, de forma solidária, pelo
crime. Confira-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO.
LATROCÍNIO.
CRIME
COMPLEXO.
CONSUMAÇÃO.
DESPICIENDA
A
INVERSÃO
EFETIVA
DA
POSSE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO ALÉM DO MÍNIMO
LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE ROUBO E LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em atendimento à teoria monista
ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter
praticado a violência elementar do crime de latrocínio,
conforme o entendimento consagrado por este Superior
Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades
para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave
ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao
coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
Ademais, alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca
da relevância causal do paciente na intentada criminosa
implicaria revolvimento fático probatório, o que é vedado
nesta estreita via. (...) 9. Habeas corpus não conhecido. (HC
449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
11
No que tange ao elemento subjetivo da conduta, destaca-se ser
bastante previsível a reação das vítimas na proteção de seu patrimônio e,
portanto, a necessidade de subjugar os ofendidos por meio de grave
ameaça ou violência, de modo que Bruno, tendo ciência de que
Emerson e Anderson estavam armados, sabia da possibilidade de os
comparsas efetuarem disparos de arma de fogo contra a vítima. A
conduta mais grave, portanto, estava dentro da linha de desdobramento
natural da ação perpetrada, sendo inviável a aplicação do artigo 29, § 2o,
do Código Penal.
Portanto, a tese de que o acusado praticou tão somente o delito
de roubo majorado não comporta acolhimento e foi bem rechaçada pelo
v. aresto, sendo inviável a desclassificação pretendida.
Conforme bem fundamentado no v. acórdão (fls. 568/569 dos
autos originários):
“Nem se cogite, ainda, de participação de menor importância ou
de atipicidade dos fatos, uma vez que o evento morte/lesão corporal é
desdobramento causal previsível do roubo, ainda mais quando a
abordagem é realizada com emprego de arma de fogo (mais de uma) e
diversos comparsas.
De rigor, pois, a responsabilização de todos os apelantes pelo
resultado advindo de suas condutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
12
E, uma vez que se conclui na sentença exatamente assim, por
óbvio que o reconhecimento da participação de menor importância
restou descartado pelo juízo a quo, sem que fosse necessário descer às
minudências pretendidas pela defesa.
De fato, para a configuração do latrocínio “se exige dolo na
conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente
(morte).” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 15
ed., Forense, 2015, p. 910).
Ora, quem aceita participar de roubo em comparsaria, assume o
risco de suas consequências, porque eventual reação de um dos agentes
para assegurar o exaurimento do crime é desdobramento natural
daquela conduta criminosa.”
Não há, portanto, condenação contra a evidência dos autos no
caso examinado, fundamento legal empregado pelo peticionário para o
ajuizamento da presente revisão criminal.
Afastada, assim, a possibilidade de incidência da minorante da
cooperação dolosamente distinta, as penas e o regime prisional foram
criteriosamente fixados.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 20
(vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, a
despeito das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a
pena permaneceu no mínimo legal em razão do disposto na Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000628-52.2024.8.26.0000 -Voto no 21316
13
231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, ausentes causas
de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva naquele
patamar.
Por fim, em razão do quantum de pena imposta e da gravidade
em concreto do crime, foi fixado o regime inicial fechado.
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator